Tribunal: TJBA
Processo: 8012411-52.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8012411-52.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: LOUIS DREYFUS COMPANY BRASIL S.A.

Advogado(s)
:
MARINA IEZZI GUTIERREZ, HOMERO DOS SANTOS, NICOLLI ANVERSA COLLI

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL.
ICMS-DIFAL
. CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO DE COMBATE À POBREZA (FCP). EXIGÊNCIA DE LEI COMPLEMENTAR PARA COBRANÇA DE DIFAL EM OPERAÇÕES INTERESTADUAIS. APLICAÇÃO DO
PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE NONAGESIMAL
. ENTENDIMENTO DO STF NO JULGAMENTO DAS ADIS 7066, 7070 E 7078 E DO
TEMA 1093
DE REPERCUSSÃO GERAL. APLICAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR Nº 190/2022. SENTENÇA QUE CONCEDE PARCIALMENTE A SEGURANÇA.
RECURSO DESPROVIDO.
APELAÇÃO CÍVEL Nº 8012411-52.2022.8.05.0001. ANO: 2025. SÚMULAS E PRECEDENTES: STF, RE 1287019 (TEMA 1093); ADIs 5469, 7070 E 7078; TJBA, APELAÇÃO Nº 8029940-84.2022.8.05.0001.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de apelação interposta pelo ESTADO DA BAHIA contra sentença proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública da Comarca de Salvador, que, nos autos do mandado de segurança impetrado por
LOUIS DREYFUS COMPANY BRASIL S.A.
, concedeu parcialmente a segurança para afastar a exigência do ICMS-DIFAL e da respectiva contribuição ao Fundo de Combate à Pobreza (FCP) no período de 1º/01/2022 a 05/04/2022, fundamentando-se no art. 150, III, "c", da CF/1988.

A sentença reconheceu que a entrada em vigor da LC nº 190/2022, publicada em 05/01/2022, exigiria o cumprimento do princípio da anterioridade nonagesimal, afastando, portanto, a exigibilidade do tributo até 05/04/2022.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se é legítima a cobrança do ICMS-DIFAL, incluindo a contribuição ao FCP, no período imediatamente posterior à publicação da LC nº 190/2022,
sem a observância da anterioridade nonagesimal
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI nº 5469, declarou a inconstitucionalidade da cobrança do DIFAL sem a edição de lei complementar nacional, requisito estabelecido pela EC nº 87/2015. A posterior edição da LC nº 190/2022 veio suprir essa exigência.

Contudo, a cobrança do DIFAL nos moldes da LC nº 190/2022 configura majoração de tributo ao exigir imposto de
novos sujeitos passivos
, incidindo, portanto, os princípios da
anterioridade anual e nonagesimal
, conforme entendimento pacificado no STF no julgamento do
RE 1287019 (Tema 1093)
e da
ADI 7070
.

A decisão recorrida, ao reconhecer a necessidade de observância do prazo de 90 dias a partir da publicação da LC nº 190/2022, está em consonância com o entendimento consolidado no âmbito do STF e também deste Tribunal, conforme julgado na
Apelação nº 8029940-84.2022.8.05.0001
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Apelação conhecida e desprovida. Mantida a sentença que afastou a cobrança do ICMS-DIFAL e da contribuição ao FCP entre 1º/01/2022 e 05/04/2022.

Tese de julgamento:

"1. A cobrança do ICMS-DIFAL nas operações interestaduais com consumidores finais não contribuintes do imposto, nos termos da EC nº 87/2015, exige regulamentação por lei complementar federal."

"2. A edição da LC nº 190/2022, embora regulamente a matéria, está sujeita à observância dos princípios da anterioridade anual e nonagesimal, sendo inválida a exigência do tributo antes do decurso desses prazos."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 150, III, "c"; EC nº 87/2015; LC nº 190/2022, art. 3º.

Jurisprudência relevante citada:
STF, ADI 5469, Pleno; STF, ADI 7070, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Pleno, j. 24.02.2023; STF, RE 1287019 (Tema 1093); TJBA, Apelação nº 8029940-84.2022.8.05.0001, Rel. Desa. Maria de Lourdes Pinho Medauar, j. 13.03.2024.

Vistos, relatados e discutidos os autos de APELAÇÃO, n.
8012411-52.2022.8.05.0001
, da Comarca do Salvador, em que figura, como Apelante,
ESTADO DA BAHIA
, e, como Apelada, LOUIS DREYFUS COMPANY BRASIL S.A..

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos de Turma Julgadora, em
NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO
, nos termos do voto condutor.

MM 07